Tribunal: TJMT
Processo: 1033260-28.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033260-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLAN RAONI GLORIA DA COSTA - CPF: 736.568.441-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033260-28.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Allan Raoni Glória da Costa

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, na função de Motorista de Ambulância, e pleiteia a reforma da sentença para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de adicional de periculosidade, no percentual de 30%, sobre o seu vencimento base, bem como ao pagamento do valor retroativo referente aos últimos 05 anos.

2. Com relação ao pagamento de adicional de periculosidade, a Lei Municipal nº 1.164/91 do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências, prevê em seus artigos 77 e 79:

Art. 77. Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4809/2021)

Art. 79. À administração pública municipal caberá o controle permanente da atividade de servidores em operações ou locais considerados perigosos, insalubres ou penosos.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal expressa, pois a Administração Pública está vinculada ao Princípio da Legalidade. Assim, qualquer benefício só pode ser concedido se houver autorização específica em lei, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal “in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4. A Lei Complementar n. 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento, e dá outras providências, prevê, em seu artigo 12, §5º:

Art. 12. As atribuições de cada uma das carreiras dispostas no artigo anterior são definidas por esta Lei Complementar conforme os parágrafos seguintes.

(...)

§ 5º Ao Agente de Apoio de Serviços do SUS cabe executar as ações inerentes aos serviços de apoio que requeiram escolaridade mínima de ensino fundamental completo para o seu ingresso e, ainda:

I - executar serviços de apoio administrativo em todas as áreas, bem como atividades inerentes aos serviços na dimensão operacional, manutenção, zelo e limpeza nas instalações e dependências das unidades administrativas;
II - realizar outras tarefas correlatas;

5. De acordo com a mencionada Lei de Plano de Carreiras, não há previsão de adicional de periculosidade para o cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS.

6. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

8. A respeito da questão discutida o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgamento de IRDR que gerou o Tema n. 11, que se aplica por analogia aos servidores públicos em geral, fixou a seguinte tese:
“A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”
.

9. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de periculosidade, como pretende o Recorrente. Ademais, cabe destacar que a função exercida pelo Recorrente não se encontra contemplada no Anexo 3 – da NR-16.

10. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025